Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728339-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: CEIFRAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, RONALDO NICHETTI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0705782-05.2019.8.07.0003), movida contra CEIFRAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME e RONALDO NICHETTI, indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte do executado RONALDO NICHETTI (ID 100718714, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28721626), o agravante informa que ajuizou execução de título extrajudicial contra os agravados, em razão do inadimplemento de contrato de abertura de crédito. Aduz que, à míngua de êxito na busca de bens, requereu, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do executado RONALDO NICHETTI. Discorre sobre a necessidade de se conferir maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do Diploma Processual Civil. Faz menção ao princípio da cooperação. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, o deferimento do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a suspensão da CNH e do Passaporte do agravado RONALDO NICHETTI. No mérito, pede o provimento do recurso. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, sob pena de nulidade. Preparo regular (ID 28721627). O agravante foi intimado, por meio do despacho de ID 28781583, a esclarecer acerca da interposição do recurso em face da pessoa jurídica, em razão da natureza das medidas pleiteadas, bem como sobre o pedido de publicação exclusiva, em razão do que dispõe a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Não houve manifestação (ID 29251534). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. A nova disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com este dispositivo legal, é possível que uma execução de quantia certa, ordinariamente realizada por sub-rogação, assuma um viés de execução indireta, marcada pela adoção de mecanismos coercitivos. Em outras palavras, após a realização de diligências com o escopo de localizar patrimônio para satisfazer a execução, pode ser imposta restrição que impulsione o executado a adimplir voluntariamente a dívida. Sobre o tema, assim já decidi: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. A medida executiva atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação pode ser aplicada após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representa tentativa de persuadir o inadimplente a cumprir a obrigação. A referida medida atípica não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. (Acórdão 1178709, 07084072120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019 - g.n.) Exame dos autos de origem, todavia, revela que outras medidas ainda estão em curso, a exemplo da realização de pesquisa de valores pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada, consoante determinado pelo Juízo a quo via decisão de ID 102069197, ainda sem resposta. Outrossim, não se visualiza, por ora, o perigo de dano indicado pelo agravante, porquanto a execução, por conta do deferimento de outras medidas, apresenta trâmite regular, sendo possível, portanto, que a matéria seja apreciada pelo colegiado, após oportunização do contraditório e da ampla defesa. De tal maneira, nesse juízo sumário de cognição, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. O agravante formulou pedido de publicação exclusiva em nome de sua causídica; contudo, observo que o agravante possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, razão pela qual as citações e intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. INDEFIRO, pois, o pedido de publicação exclusiva formulado pelo agravante. Diante da natureza das medidas pleiteadas, DETERMINO A EXCLUSÃO da parte CEIFRAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME do polo passivo do recurso. Retifique-se a autuação. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator